Tribunal: STF
Processo: AI 71410
Classe: AI
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-08-27
Data de publicação: 1977-08-27

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO ADMITIDO POR TER, O ACÓRDÃO DA INSTÂNCIA
LOCAL, APRECIADO A CAUSA DIANTE DE CIRCUNSTANCIA DE FATO E DE
DISPOSITIVO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA DE VIGENCIA DE
DIREITO FEDERAL, DISSIDIO COM JULGADO PROFERIDO PELO MESMO TRIBUNAL,
INSUSCETIVEL DE JUSTIFICAR RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.